Tribunal: TJSP
Processo: 1019886-28.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA.
1. Nos termos do REsp 1.139.453-MS, processado nos termos do art. 543-C do CPC, a cautelar é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA.
1. Nos termos do REsp 1.139.453-MS, processado nos termos do art. 543-C do CPC, a cautelar é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço.
2. No caso, o requerimento administrativo era imprestável, porquanto desacompanhado dos custos do serviços.
3. E, na seara judicial, a ré não ofereceu resistência, apresentando os documentos solicitados e demonstrando a ausência de interesse processual da parte contrária.
4. De maneira que deve a autora arcar com os encargos de sucumbência (princípio da causalidade).
5. Inexistindo interesse de agir e resistência ao pedido, não cabe condenação do réu ao pagamento da sucumbência.

Recurso não provido.